Tribunal: TJDFT
Processo: 0700312-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CONSUMADO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. HARMONIA E COERÊNCIA. AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALEGADA NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL DO RÉU. TESE REJEITADA. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO ESTABELECIDO NO ART. 226 DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DA CONDUTA SOCIAL NÃO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ANÁLISE FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUMENTO CORRETO DA PENA NA TERCEIRA FASE EM VIRTUDE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. REGIME PRISIONAL ABERTO. QUANTUM DA PENA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial valor probatório quando coesa e harmônica com o conjunto probatório.
2. Rejeita-se a tese de nulidade no reconhecimento pessoal do acusado, pois observado o procedimento estabelecido no art. 226 do CPP, sendo o réu apontado pelas vítimas, com segurança e firmeza, como autor do delito, após esse ser colocado num grupo de quatro homens com as mesmas características físicas.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal, não há interesse recursal no pedido de afastamento da valoração negativa da conduta social do réu, a qual sequer foi considerada por falta de elementos nos autos.
4. Estabelecida a pena definitiva em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mostra-se adequado o regime prisional semiaberto para o início de seu cumprimento.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.